Tribunal: TJPA
Processo: 0000039-93.2014.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000039-93.2014.8.14.0081

APELANTE: GIVANDRO DA SILVA, DAVI BAGATA DE OLIVEIRA, ADAILSON DA SILVA COENTRO

ADVOGADO DATIVO: JULIA BASTOS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA. AFASTAR A SÚMULA 231 DO STJ APLICAÇÃO ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADE. 3)
EX OFÍCIO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1.
In casu,
considerando o depoimento da vítima, que reconheceu os réus e orientou os policiais a localizarem a
res furtiva,
sendo ela encontrada na posse dos meliantes, tudo corroborado pelas confissões de dois apelantes, não há que se falar em absolvição;

2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento fixado na Súmula nº 231 do STJ, corroborando pelos temas nº 158, do STF e nº 190, do STJ. O regime de fixação da pena deve obedecer aos critérios legais estabelecidos no art. 33 do CP e, sendo os apelantes condenados a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, imperiosa a manutenção do regime semiaberto;

3. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade de ADAILSON DA SILVA COENTRO, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, considerando que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos, devendo o prazo de prescrição ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP. Assim, considerando que a pena restou fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão, a prescrição que antes era em 12 anos, passou para 06 anos (art.115 do CP), sendo imperioso o seu reconhecimento, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
ex ofício
declarando-se a extinção da punibilidade de ADAILSON DA SILVA COENTRO, pela prescrição retroativa;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 29/04/2024 E 07/05/2024 (Sessão n° 9), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHES PROVIMENTO, extinguindo-se a punibilidade de ADAILSON DA SILVA COENTRO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIVANDRO DA SILVA,

DAVI BAGATA DE OLIVEIRA
e
ADAILSON DA SILVA COENTRO
, representados por advogada dativa, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Bujaru, nos autos da ação penal nº
0000039-93.2014.8.14.0081
, que os condenou nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II do CP, fixando-lhes as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 10163573 - Pág. 1/5), os apelantes iniciam suas irresignações aduzindo a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea e consequente diminuição da pena, vez que assumiram a autoria delitiva. Prosseguem pugnando pelo afastamento do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal e, diante da ausência de maus antecedentes, deve ser fixado o regime aberto de cumprimento de pena.

Finalizando seus arrazoados, genericamente pleiteiam pela improcedência da sentença condenatória para absolvê-los das injustas acusações contra eles irrogadas, bem como fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10163580 - Pág. 1/9), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição (Num. 10658969 - Pág. 1) e, após a necessidade de cumprimento da diligência para juntada das mídias atinentes as audiências de instrução e julgamento, o processo retornou conclusos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (Num. 18373957 - Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes visando apurar a violação aos art. 157, § 2º, I E II, do CPB e no artigo 10 da Lei nº. 10.826/2003, tendo a exordial acusatória descrito que (Num. 10163528 - Pág. 1):

(...) no dia
31 de dezembro de 2013
, por volta das 21h, em um ramal na localidade Guajará-açu, km 26, neste município, utilizando-se de arma de fogo (não apreendidas), em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, os denunciados DAVI BAGATA DE OLIVEIRA, GIVANDRO DA SILVA E ADAILSON DA SILVA COENTRO, subtraíram para si, mediante violência e/ou grave ameaça contra a vítima JESUS DE NAZARÉ BARROS OLIVEIRA, uma motocicleta de marca Honda CG 150, Titan KS (auto de apreensão de fl. 35).

No dia 03 de janeiro, por volta das 16h00, na residência de DAVI BAGATA, localizada na Rodovia PA 140, km 26, Localidade São Paulo, Zona Rural de Bujaru, os denunciados DAVI BAGATA DE OLIVEIRA, GIVANDRO DA SILVA E ADAILSON DA SILVA COENTRO estavam na posse de uma arma de fogo caseira, cano duplo, calibre 20 (auto de apreensão de fl. 35), sem licença ou autorização legal para possuí-la.

Por ocasião do primeiro fato, a vítima trafega em via pública em sua motocicleta, quando ao tentar fazer uma curva fechada, foi surpreendida pelos denunciados, armados que o tomaram de assalto e subtraíram sua moto. É imperioso ressaltar que a vítima, de imediato, reconheceu os acusados, visto que são moradores da mesma localidade daquela.

Por ocasião do segundo fato, a Polícia Militar, após ser acionada pela vítima Jesus de Nazaré, passou empreender diligência, e no dia 03/01/2014, localizou os denunciados na residência de DAVI BAGATA, e após fazerem buscas no imóvel, localizou a arma acima relata. É imperioso ressaltar, também, que perante a autoridade policial, os denunciado, confessaram serem os autores do crime de roubo, bem como indicaram onde a moto roubada poderia ser encontrada.

A denúncia foi devidamente recebida em
23/01/2014
sob o id. Num. 10163529 - Pág. 1.

O exame de balística
[1]
nº 172/2014 foi juntado sob o id. Num. 17721685 - Pág. 93.

Na audiência de instrução e julgamento (Num. 17721686 - Pág. 58) a vítima reconheceu os acusados como os autores do roubo de sua motocicleta, reafirmando que, inclusive, antes dos fatos delituosos já os conhecia, pois eles moravam há dois quilômetros de sua residência e, apesar do assalto ter acontecido no período noturno, através da iluminação oriunda do farol da sua motocicleta, os reconheceu facilmente. Aduziu que cada um estava portando arma de fogo e através do uso delas, o pararam, sendo ameaçado e entregou a moto, sendo o bem recuperado na posse dos meliantes, um semana após o crime.

Dois réus confessaram a autoria delitiva, conforme se depreende do id. Num. 17721686 - Pág. 59/61, tendo apenas Adailson da Silva Coentro exercido o direito ao silêncio (Num. 17721686 - Pág. 62), sendo a denúncia julgada parcialmente procedente para condená-los apenas por violação ao art. 157, §2º, II do CP.

Neste diapasão, verifica-se que o pleito genérico dos apelantes não apresenta qualquer cabimento nos autos. Isto porque, a vítima manteve a coerência do seu depoimento em todas as fases recursais e descreveu minunciosamente a sucessão dos fatos. Paralelo a isto, temos que os réus foram presos, estando ainda na posse do bem subtraído da vítima, em consonância com as confissões dos apelantes Davi Bagatá e Givandro da Silva.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem considerando que,
“(...) nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018)”.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações do ofendido são consistentes no sentido de que foi vítima do delito descrito na peça exordial e, seu depoimento foi seguro e sem discrepâncias.

De igual modo, verifico que o seu depoimento é esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfática quanto à utilização da arma e o concurso de pessoas, razão pela qual mantenho a condenação.

Atinente ao pedido de revisão da dosimetria operada pelo MM. Juízo
a quo,
pleiteando pela aplicação de atenuantes de confissão, melhor sorte não socorre aos apelantes, encontrando-se o tema pacificando mediante a Súmula nº 231 do STJ
[2]
.

Encontra-se pacificado que a não viola o princípio da isonomia, quando a pena-base resta fixada no mínimo legal e, mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes, o Julgador as reconhece, contudo, deixa de aplicá-las, pois a
“cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Desta forma,
fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão do réu, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Cediço que a Súmula nº 231 do STJ não possui efeito vinculante, contudo, objetivando sedimentar esta matéria eminentemente de direito, as Cortes Superiores fixaram os temas nº 158 STF e nº 190 do STJ
[3]
, sendo considerados “precedentes qualificados”, possuidores de efeito vinculante e, os Recursos Especiais e Extraordinários que violarem os temas em referência, sequer serão admitidos na origem, conforme determina o art. 1040, I, do CPC.

Considerando que os apelantes não trouxeram novos fundamentos para afastar ou revisar as teses acima firmadas pelas Cortes Superiores, em julgamento de recursos repetitivos e de reconhecida repercussão geral, há efeito vinculante das decisões acima no presente caso, por força do disposto no art. 985, II do CPC/15
[4]
, razão pela qual afasto a tese defensiva.

Por fim, atinente ao pedido de fixação do regime aberto, também sem procedência tal pleito, pois as penas foram fixadas em 05 anos e 04 meses de reclusão e, nos termos do art. 33, §2º, b
[5]
do CP, o regime
semiaberto
fixado na sentença se encontra adequado, vez que o tempo da prisão provisória deles (06 meses, Num. 17721685 - Pág. 66) não tem o condão de alterar o regime, razão pela qual mantenho-o.

Por se trata de matéria de ordem pública e, inexistindo recurso ministerial, imperioso o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa em relação ao apelante
ADAILSON DA SILVA COENTRO.

O apelante acima referenciado foi condenado a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, por violação ao art. 157, §2º, II do CP.

Ocorre que o fato ocorreu em
31/12/2013
, quando o réu contava com menos de 21 anos de idade, posto que nascido em 15/12/1995 (Num. 10163526 - Pág. 2), tendo a denúncia sido recebida em data de
23/01/2014
(
Num. 10163529 - Pág. 1
). Destarte, a sentença foi proferida em
15/04/2020
(Num. 17721686 - Pág. 101), mais de 06 (seis) anos após o seu recebimento.

Nos termos do art. 110, §1º e §2º e Súmula 146 do STF
[6]
, como não houve recurso da acusação, a prescrição é regulada pela pena aplicada

Desse modo, à luz do art. 109, inciso III, c/c art. 115 do CP a prescrição, após a aplicação da pena em concreto, resta reduzida para 06 anos, alcançando a pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
declarando-se a extinta a punibilidade de
ADAILSON DA SILVA COENTRO,
pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 109, III, ART. 115 c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

2 - DO MATERIAL: Trata-se de uma arma de fogo do tipo espingarda modificada artesanalmente, calibre 20 (caça), apresentando características de marca de fabricação Belga, número de série 92-56 (traço representa digito ilegível devido desgaste natural), municiamento por retrocarga, dois canos paralelos, serrados, basculantes de alma lisa medindo cada um 156mm de comprimento, coronha e telha ausentes.

3 - DOS EXAMES:

3.1- Análise Residual: Foi realizada pesquisa no resíduo coletado do interior dos dois canos da arma de fogo periciada. obtendo-se o seguinte resultado: POSITIVO para Chumbo e Bário. De acordo com este resultado, há vestígio de que a arma de fogo produziu tiros(s) anterior(es) ao momento da perícia; porém, não foi possível precisar a recentidade do(s) mesmo(S)

3.2- Mecanismo de Funcionamento: Depois de verificado o mecanismo constatou-se no momento da perícia, que a referida arma de fogo encontrava-se inoperante, devido a ausência dos percussores: por conseguinte, não foram realizados os tiros de prova, fato que impossibilitou avaliar o funcionamento e a potencialidade lesiva da mesma.

4 - CONCLUSÃO:

Do acima exposto conclui o Perito Criminal, que a arma de fogo questionada apresentou pesquisa positiva para vestígio de tiros(s) anterior(es) ao momento da perícia; porém, não foi possível precisar a recentidade do(s) mesmo(s). A referida arma de fogo no momento do exame encontrava-se inoperante, possuindo características e desempenho que se acham detalhados conforme explanado nos itens 2 e 3. Era o que havia a relatar.

[2]

Súmula nº 231: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

[3]

STF, Repercussão Geral:
Tema 158
- Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante.

Relator(a): MIN. CEZAR PELUSO

Leading Case: RE 597270

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ
–
Tese firmada: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

[4]

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

(...) II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

[5]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

[6]

SÚMULA 146 DO STF: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Belém, 09/05/2024